Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-65.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DO CREDOR E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO DECRETO-LEI No 911/69. SENTENÇA CASSADA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
3. É ônus do credor fiduciário fornecer ao juízo as condições para viabilizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, quando não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o procedimento de busca e apreensão pode ser convertido em execução. Incidência do art. 4o do Decreto no 911/69.
4. No caso, a inobservância do rito estabelecido pela legislação de regência criou título executivo judicial em favor do credor, sem que houvesse o preenchimento dos requisitos, na medida em que ele não se desincumbiu dos ônus processuais que lhe cabiam –, viabilizar a apreensão do bem ou requerer a conversão da ação em execução.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.